Tribunal: TJPA
Processo: 0033146-21.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033146-21.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DORIVALDO PEREIRA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VICIO INSANÁVEL. PRECEDENTES DO STJ.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.

1.
No caso dos autos, o Juízo singular atribuiu efeitos infringentes aos embargos de declaração, para modificar a sentença proferida anteriormente e, determinar que o autor fosse promovido e empossado à 2º Tenente da Polícia Militar do Estado do Pará, todavia, deixou de intimar a parte adversa para se manifestar acerca do efeito modificativo do recurso e dos documentos anexados a ele;

2.

Trata-se de questão que remete à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV da CF);

3.
Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelos Tribunais Pátrios, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração torna imprescindível a prévia intimação da contraparte.

4.
Assim, em obediência aos princípios constitucionais, imperiosa a declaração de nulidade da sentença que acolheu os embargos declaratórios com efeitos infringentes, haja vista a ausência de intimação da parte embargada para impugnar o recurso, restando prejudicada a análise dos demais argumentos trazidos na presente apelação;

5.
Conheço e dou provimento ao recurso, para acolher a preliminar suscitada, anular a sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à Vara de origem, a fim de que haja a intimação correta da parte requerida para se manifestar sobre os aclaratórios e os novos documentos juntados em seu anexo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ

contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada
por
DORIVALDO PEREIRA DE MELO.

Em sua inicial, o autor alegou que na qualidade de 1º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, tomou conhecimento acerca da Portaria nº 009/2012, a qual definiu os requisitos necessários para a inscrição no Curso de Habilitação de Oficiais PM/CHO/2012.

Narrou que a Portaria mencionada determinou que os candidatos deveriam ter no máximo 44 (quarenta e quatro) anos de idade, no ato da inscrição, e 15 (quinze anos) de efetivo serviço, todavia, em que pese já ter ultrapassado a idade, possuía mais de 26 (vinte e seis) anos de serviços prestados, com várias condecorações e comportamento excepcional dentro da Corporação.

Prosseguiu destacando que foi colocado na reserva por invalidez, e depois de 8 (oito) anos sua inatividade foi revista, tendo retornado a ativa, e neste lapso de tempo perdeu as oportunidades de promoção.

Assim, requereu a tutela antecipada para que fosse determinada a sua inscrição no Curso de Habilitação de Oficiais de 2012 e, no mérito, a confirmação da tutela deferida.

A liminar foi deferida para que o Estado do Pará autorizasse a participação do autor no curso de ingresso ao quadro de Oficiais, (id nº 2773811 - Pág. 1).

Ato contínuo, a sentença foi prolatada nos seguintes termos:

“(...) Em que pese este Juízo ter determinado, em sede de antecipação de tutela, que o autor realizasse o curso de formação, isso não significou, nem significa, que já houvesse ali entendimento meritório, mas apenas, significa que naquelas circunstâncias houve o vislumbre dos requisitos para a concessão da medida.

Pois bem, muito embora a decisão retromencionada tenha garantido a participação do autor no curso, seu fundamento, como em outras oportunidades este juízo já manifestou, deu-se em consonância a jurisprudência do STJ, levando em conta o princípio da razoabilidade da limitação de idade para ocupação de determinados cargos e outras exigências legais, as quais poderiam ser sopesadas em razão exclusivamente da natureza da atividade. O que no caso, enfrentando o mérito, passei a entender que não se aplica.

(...)

O autor possui, ao tempo do ajuizamento da presente ação, 46 anos de idade, três anos a mais que o determinado pela lei e pelo edital.

(...)

Por todo o exposto, indefiro o pedido do autor e revogo a liminar concedida. (...)”

Por sua vez, o autor opôs embargos de declaração (id nº
2773821 - Pág. 1/15) e juntou documentos. Os aclaratórios foram acolhidos pelo Juízo singular
(id nº
2773822 - Pág. 1/4), conforme decisão transcrita a seguir
:

“(...) Na verdade, o Superior Tribunal de Justiça relativizou a previsão de idade para participação em curso de formação de oficiais condicionando aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesta visão, não é razoável que o requerente tenha participado e sido aprovado no curso de formação de oficiais sem que para isso tenha direito a ser promovido à próxima patente.

(...)

Sendo assim, consoantes lições trazidas pela jurisprudência ao norte não havendo danos à terceiro, o que de fato não há, pois a coletividade só tem a ganhar com policiais bem treinados; e tendo decorrido lapso temporal a ensejar à parte desnecessário prejuízo (neste caso, o Estado do Pará, que investiu na formação dos impetrantes), deve ser aplicada a Teoria do Fato consumado.

Diante de todo o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e Acolho-os para modificar o julgado anterior, eis que em flagrante contradição com a já consolidada Teoria do fato consumado, trazendo prejuízos para ambas as partes, com o fim de determinar que o autor que seja regularmente promovido e empossado à 2º Tenente, devendo o Estado do Pará diligenciar para o cumprimento desta decisão. (...)”

Inconformado com os termos decisórios,
o Estado do Pará
interpôs o presente recurso de Apelação Cível, (id nº

2773823 - Pág. 1/31).

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente, preliminarmente, argui a nulidade da sentença em razão da ausência de contraditório no julgamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, opostos pelo ora apelado em face da sentença que indeferiu o pedido autoral.

Além disso, defende que a sentença é ultra petita, e, portanto, nula, em razão da determinação de promoção do apelado ao posto de 2° Tenente, porquanto tal pleito não foi objeto do pedido e, igualmente, não foi submetido ao contraditório e ampla defesa.

No mérito, assevera a inaplicabilidade da teoria do fato consumado ao caso, pois o ato de inscrição e participação no Curso de Habilitação de Oficiais do Apelado foi ilegal e ilegítimo em razão do recorrido possuir idade superior àquela permitida legalmente.

Argumenta que o apelado induziu dolosamente o Juízo
a quo
a erro, e na oportunidade, enfatizou a presunção de constitucionalidade da Lei Estadual nº 5.162-A/1984 e do Decreto Estadual nº 4.241/1986, normas que estabelecem a idade de 44 (quarenta e quatro) anos para a inscrição no Curso, e a vinculação da Administração Pública ao princípio da legalidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença guerreada.

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, seu o desprovimento, (id nº 2773824 - Pág. 1/14).

O Juiz singular recebeu o recurso no duplo efeito, (id nº 2773824 - Pág. 19).

O Apelado opôs embargos de declaração pleiteando que o recurso de apelação fosse recebido somente no efeito devolutivo. Por sua vez, o Juízo singular acolheu os aclaratórios, (id nº 2773828 - Pág. 3).

Desta decisão, o Estado do Pará opôs embargos de declaração apontando a incompetência do Juízo
a quo
para o recebimento da apelação, eis que o Tribunal de Justiça seria o órgão competente para o Juízo de admissibilidade do recurso, (id nº 2773829 - Pág. 8).

Os aclaratórios foram rejeitados pelo magistrado singular
,
sob o argumento de ausência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade na decisão, (id nº 2773832 - Pág. 4).

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, e na ocasião a eminente relatora determinou a intimação do
Parquet
para apresentação de parecer, (Id nº 2785538 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo provimento do recurso, para que seja anulada integralmente a sentença guerreada, por violação do contraditório e ampla defesa, ante a ausência de intimação do ente estadual para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, (
id nº 2805834 - Pág. 1/6).

Em posterior remessa, os autos foram redistribuídos a relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, que verificou minha prevenção no feito, e determinou sua redistribuição, (id nº 7741638 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR - Nulidade da Sentença - Ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões em sede de embargos de declaração com efeito modificativo.

Inicialmente, o ente Apelante argui a nulidade da sentença que acolheu os embargos de declaração com efeito modificativo, sem lhe oportunizar previa manifestação.

Muito embora pareça repetitivo, é necessário elucidar questões pertinentes à ordem cronológica dos fatos, para adequada compreensão da controvérsia.

O Requerente, ora Apelado ajuizou a
presente ação, pleiteando, em sede de tutela antecipada, que fosse determinada a sua inscrição no Curso de Habilitação de Oficiais de 2012 da Polícia Militar do Estado do Pará, e no mérito, a confirmação da medida liminar.

Conforme já relatado, a liminar fora deferida.

Todavia, sobreveio sentença
julgando improcedente o pedido inicial, e por consequência revogando a liminar outrora concedida.

Irresignado, o requerente opôs embargos de declaração com efeito modificativo, defendendo, em resumo, a aplicação da teoria do fato consumado ao caso, dado que teria logrado êxito durante o curso de formação de oficiais, e, portanto, a situação fora convalidada pelo decurso do tempo. Na oportunidade juntou documentos novos.

Em seguida, o Juízo singular proferiu sentença acolhendo os aclaratórios, para modificar a decisão antes prolatada e determinar que o autor fosse regularmente promovido e empossado à 2º Tenente.

Pois bem.

Como é cediço,
os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Não obstante o Diploma Processual Civil de 1973 (art. 536)
[1]
, vigente à época da decisão, não trouxesse previsão legal expressa acerca da necessidade da intimação do embargado para contraminutar os embargos de declaração, o que frisa-se, foi corrigido no novo CPC, em seu art. 1.023, §2º
[2]
, a jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido de que o seu acolhimento com a atribuição de efeitos infringentes, impõe a intimação prévia do embargado, sem a qual tem-se por configurada ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono a orientação do Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do antigo diploma processual:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE. DECISÃO RECONSIDERADA
.1.
"A atribuição de efeitos modificativos aos Embargos de Declaração reclama a intimação prévia do embargado para apresentar impugnação, sob pena de ofensa aos postulados constitucionais
do contraditório e da ampla defesa. Precedentes do STJ: REsp 1.080.808/MG, Primeira Turma, DJe 03.06.2009; EDcl nos EDcl no RMS 21.719/DF, Primeira Turma, DJe 15.12.2008; EDcl no RMS 21.471/PR, Primeira Turma, DJ 10.05.2007; HC 46.465/PR, Quinta Turma, DJ 12.03.2007". (EDcl nos EDcl no REsp n. 949.494/RJ, Primeira Turma). 2
.
O acolhimento pelo Tribunal de origem de embargos declaratórios com efeito modificativo e sem a prévia intimação da parte embargada enseja nulidade insanável
.
3. Agravo regimental provido para, reconsiderando-se a decisão agravada, anular o julgamento dos segundos embargos de declaração (fls. 880/886) e determinar a abertura de vista à parte agravada para que se manifeste acerca do conteúdo da petição dos embargos de declaração de fls. 798/804. (STJ - AgRg no REsp 1157052/PI, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe 27/06/2013);

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E EMPRESARIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. APLICAÇÃO DA LEI 6.729/79. (LEI FERRARI). IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DO CÓDIGO COMERCIAL.
ALTERAÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA SE MANIFESTAR. NULIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]; 3.
Nas excepcionais hipóteses em que se admite a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, é indispensável a oitiva do embargado, sob pena de malferimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; 4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - Quarta Turma - REsp 680329/RS - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Data do Julgamento
22/04/2014
- Data da Publicação/Fonte DJe
29/04/2014
). (Grifei).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA PARA OFERECER IMPUGNAÇÃO. NULIDADE
. 1
.-
Conquanto não haja previsão legal expressa de que o embargado seja intimado para impugnar os embargos de declaração, a jurisprudência dos Tribunais Superiores pacificou-se no sentido de que o seu acolhimento com a atribuição de efeitos modificativos reclama a intimação prévia do embargado, sem a qual tem-se por caracterizada ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Precedentes
. 2.- Recurso Especial provido anulando-se o Acórdão dos Embargos de Declaração, para que outro seja proferido."

(REsp 1.363.829/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/3/2014, DJe 15/4/2014.)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES CONFERIDOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(STJ, AgRg no REsp 1488613/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 13/05/2015)

No mesmo viés é o mais recente entendimento perfilhado pelos Tribunais Pátrios e por esta Corte de Justiça,
in verbis:

RECURSO – Embargos de declaração – Ausência de intimação do embargado para responder aos embargos de declaração - Ofensa aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa, caracterizada - Acórdão de folhas 949/957 anulado, com determinação.

(
TJ-SP
- EMBDECCV: 00104644620118260019 SP 0010464-46.2011.8.26.0019, Relator: Roque Antonio Mesquita de Oliveira, Data de Julgamento: 02/09/2015, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
14/09/2015
)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES ACOLHIDOS - EFEITO INFRINGENTE ATRIBUÍDO - MODIFICAÇÃO DO JULGADO - INTIMAÇÃO DA PARTE EMBARGADA - AUSÊNCIA - CERCEAMENTO AO DIREITO DE AMPLA DEFESA - OCORRÊNCIA.

(
TJ-MG
- ED: 10000160617726003 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 08/08/2017, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
10/08/2017
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS
À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN (SERVIÇOS BANCÁRIOS). PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO, COM CONCESSÃO DE
EFEITO

INFRIGENTE
, ACARRETANDO A NÃO PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. FORMAL INCONFORMISMO.
NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NOS ACLARATÓRIOS. ADEQUABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
DO EMBARGADO
PARA
APRESENTAR.
CONTRARRAZÕES
. VÍCIO INSANÁVEL. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM,
PARA
QUE OPORTUNIZE A MANIFESTAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. ANÁLISE DAS DEMAIS TESES PREJUDICADAS
. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Cível - AC - 1579012-8 - Curitiba - Rel.: Guimarães da Costa - Unânime - J. 14.03.2017).
(Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE DECISÃO. DECISUM PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ORA APELANTE PARA CONTRARRAZOAR OS EMBARGOS ACLARÁTORIOS. DECISÃO QUE ACARRETOU SIGNIFICATIVA MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO INSANÁVEL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
EXAME DO MÉRITO DA APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(
TJ-PA
- AC: 00012164620058140039 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação:
28/05/2018
)

Do exame dos autos, nota-se que a parte contraria não foi previamente intimada para se manifestar acerca do efeito modificativo do recurso e dos documentos anexados a ele, ensejando nulidade insanável.

Ora, a garantia do contraditório compreende para o autor a possibilidade de poder deduzir ação em juízo, alegar e provar fatos constitutivos de seu direito e quanto ao réu, ser informado sobre a existência e conteúdo do processo e poder reagir, isto é, fazer-se ouvir.

Para tanto é preciso dar as mesmas oportunidades para as partes e os mesmos instrumentos processuais para que possam fazer valer em juízo os seus direitos, pois a ampla defesa constitui fundamento lógico do contraditório.
[3]

Assim, analisando a construção do entendimento jurisprudencial,

depreende-se que ao receber os embargos declaratórios e constatar a possível concessão de efeito infringente, com a consequente modificação do julgado, impõe-se certa a necessidade de intimação da parte adversa para que, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, insculpidos no inciso LV
[4]
do art. 5°, da Constituição Federal, possa manifestar-se sobre o recurso e seus eventuais efeitos modificativos.

Destarte, em obediência aos princípios constitucionais suso mencionados, imperiosa a declaração de nulidade da sentença que acolheu os embargos declaratórios com efeitos infringentes, haja vista a ausência de intimação da parte embargada para impugnar o recurso.

Assim, ante o acolhimento da presente questão preliminar e a anulação da sentença de piso,
resta prejudicada a análise dos demais argumentos trazidos na presente apelação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso,
ACOLHENDO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
suscitada pela parte apelante, para desconstituir a decisão prolatada em sede de embargos de declaração, retornando os autos ao Juízo “ad quo” para que proceda a regular composição do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de dezembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art. 536.
Os embargos serão opostos, dentro em cinco (5) dias da data da publicação do acórdão, em petição dirigida ao relator, na qual será indicado o ponto obscuro, duvidoso, contraditório, ou omisso.

Parágrafo único. Os embargos não estão sujeitos a preparo.

[2]
Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

[3]
in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7. ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 131, nota 42 ao inciso LV do art. 5º da CF/88).

[4]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Belém, 29/03/2023